Tribunal: TJSP
Processo: 0004333-46.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação de penas em razão de continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71, do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Decisão fundamentada. 2. A figura do crime continuado reclama não somente a semelhança entre as circunstâncias objetivas dos delitos, mas também a existência de um liame entre eles, de sorte que os crimes tenham sido praticados

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação de penas em razão de continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71, do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Decisão fundamentada. 2. A figura do crime continuado reclama não somente a semelhança entre as circunstâncias objetivas dos delitos, mas também a existência de um liame entre eles, de sorte que os crimes tenham sido praticados com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primeira situação, de sorte a evidenciar que os delitos subsequentes são derivados do mesmo impulso criminoso do primeiro. A caracterização do crime continuado reclama "que os atos criminosos isolados apresentem-se enlaçados, os subsequentes ligados aos antecedentes", ou "porque fazem parte do mesmo projeto criminoso", ou "porque resultam de ensejo, ainda que fortuito, proporcionado ou facilitado pela execução desse projeto (aproveitamento da mesma oportunidade) " (STJ, REsp no 61.962). 2. A reiteração criminosa, traduzindo a habitualidade na prática de crimes, descaracteriza o crime continuado. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004333-46.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DIEGO JOSÉ
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004333-46.2020.8.26.0502 -Voto no 14.088
2

Voto no 14.088
Agravante: Diego José da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Campinas
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de unificação
de penas em razão de continuidade delitiva, nos moldes do artigo
71, do Código Penal. Recurso da defesa. 1. Decisão fundamentada.
2. A figura do crime continuado reclama não somente a
semelhança entre as circunstâncias objetivas dos delitos, mas
também a existência de um liame entre eles, de sorte que os crimes
tenham sido praticados com aproveitamento das mesmas relações
e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da
primeira situação, de sorte a evidenciar que os delitos
subsequentes são derivados do mesmo impulso criminoso do
primeiro. A caracterização do crime continuado reclama “que os
atos
criminosos
isolados
apresentem-se
enlaçados,
os
subsequentes ligados aos antecedentes”, ou “porque fazem parte
do mesmo projeto criminoso”, ou “porque resultam de ensejo,
ainda que fortuito, proporcionado ou facilitado pela execução
desse projeto (aproveitamento da mesma oportunidade) “ (STJ,
REsp no 61.962). 2. A reiteração criminosa, traduzindo a
habitualidade na prática de crimes, descaracteriza o crime
continuado. Recurso desprovido.
1. DIEGO JOSÉ DA SILVA interpôs agravo
contra decisão judicial que indeferiu seu pedido de unificação de penas (fls.
14/16). Alega, em suma, que os delitos objetos de condenações em três
processos devem ser vistos em continuidade delitiva (fls. 01/07).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 30), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
improvimento (fls. 199/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004333-46.2020.8.26.0502 -Voto no 14.088
3
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo
3. A hipótese não comporta a incidência do artigo
71, do Código Penal.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS (Código
Penal Anotado, Saraiva, 17a edição, 2006, p. 259), “para a configuração do
crime continuado não é suficiente a satisfação das circunstâncias
objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso, que os delitos
tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se das mesmas relações
e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva
situação”. No sentido do texto: RT, 544:368, 495:308, 652:303 e 719:454;
JTACrimSP, 30:150, 31:70 e 47:126; STJ REsp 507, DJU, 18 dez. 1989,
p.18479; STJ RvCrim 59, 3a Seção, DJU, 16 mar. 1992, p. 3075; STF, HC
68.890, 2a Turma, rel. Min. Carlos Velloso, RT, 793:510”.
Consoante proclamado pelo Supremo Tribunal
Federal, “é assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que
haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de
execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja
uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido
os crimes subseqüentes continuação do primeiro” (RHC no 93.144, rel.
Min. Menezes Direito). Urge que os delitos posteriores derivem o mesmo
impulso criminoso do primeiro.
Nesta esteira, restou assentado em aresto do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro - e eminente penalista
ASSIS TOLEDO, a caracterização do crime continuado reclama “que os
atos criminosos isolados apresentem-se enlaçados, os subsequentes
ligados aos antecedentes”, ou “porque fazem parte do mesmo projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004333-46.2020.8.26.0502 -Voto no 14.088
4
criminoso”, ou “porque resultam de ensejo, ainda que fortuito,
proporcionado ou facilitado pela execução desse projeto (aproveitamento
da mesma oportunidade) “ (REsp no 61.962).
4. E, na espécie, não se divisa um quadro assim
delineado.
Os delitos perpetrados pelo recorrente, que se
pretende enfeixar na figura do crime continuado são os seguintes
(considerando as limitações decorrentes dos documentos constantes dos
autos).
(i) (processo de no 0002918-28.2020.8.26.0502): no
dia 18.12.2018, na Comarca de Rio Claro, o recorrente, juntamente com o
corréu Sandro, no interior do estacionamento de um supermercado, subtraiu,
mediante grave ameaça e com restrição da liberdade da vítima, uma
caminhonete, além de expressiva quantia em dinheiro (R$1.800,00), uma
corrente de ouro e um relógio. Os fatos ocorreram por volta de meio-dia e a
vítima foi levada a um canavial, onde ficou por algum tempo até que fosse
liberada.
(ii) (processo de no 0002080-85.2020.8.26.0502):
no dia 10.01.2019, na Comarca de Rio Claro, o agravante e seu comparsa
subtraíram, mediante grave ameaça, uma picape S10, no meio da tarde,
enquanto as vítimas se dirigiam para uma consulta médica. Elas foram
levadas para um canavial, onde ficaram, por certo período, com a liberdade
restrita sob ameaça de morte.
(iii) (processo de no 0003321-94.2020.8.26.0502):
no dia 28.01.2019, na Comarca de Araras, o recorrente, também com seu
comparsa, surpreendeu a vítima no interior de um estacionamento, levando-a
um matagal posteriormente. Subtraiu, mediante grave ameaça, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004333-46.2020.8.26.0502 -Voto no 14.088
5
veículo, um aparelho celular e dinheiro.
Observa-se que os delitos foram praticados em
datas diversas (não tão próximas assim), em face de vítimas diferentes, em
circunstâncias e locais distintos. Não se verifica qualquer relação de
interdependência entre os delitos. Trata-se de crimes autônomos, não
dimanados de uma mesmo móvel delinquencial, os quais não guardam
nenhum liame entre si.
A bem da verdade, considerando, inclusive, que o
réu registra outras duas condenações (fls. 8), divisa-se, no caso, um panorama
de reiteração criminosa, indicativa de delinquência habitual, o que se mostra
incompatível com a figura penal do crime continuado, consoante sólida
orientação jurisprudencial (STF, RHC no 93.144, rel. Min. Menezes
Direito; STJ, HC no 137.334, rel. Min. Og Fernandes, entre outros).
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator